Tribunal: TJDFT
Processo: 0741670-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0741670-68.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA LUCIA BEZERRA PEDROZA, ANTONIO IVAM BEZERRA, JOSE IVONILDO BEZERRA, JOAO IVONIO BEZERRA, FRANCISCO BEZERRA DA SILVA, CHRISTIANO BEZERRA GORSKY, SAMIR BEZERRA GORSKY, RAFAEL FERNANDES DE SOUZA, JULIANA FERNANDES DE SOUZA REPRESENTANTE LEGAL: ANA LUCIA BEZERRA PEDROZA RÉU ESPÓLIO DE: JOSE BEZERRA DA SILVA, MARIA SOCORRO BEZERRA DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ANA LUCIA BEZERRA PEDROZA e outros contra decisão exarada pelo Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia que, em sede do Arrolamento n. 0739229-42.2023.8.07.0003, entendeu que a venda do Imóvel situado na QNM 23, Conjunto C, casa 37, Ceilândia/DF, não poderia ser realizada sem autorização judicial, tendo em vista o interesse de incapaz. Na mesma oportunidade, o juízo de primeiro grau determinou a intimação do inventariante, bem como o promissário comprador do imóvel, que foi alienado sem autorização judicial, para que, em 10 (dez) dias, efetuassem o depósito do valor total de R$ 68.571,42 (sessenta e oito mil, quinhentos e setenta e um reais e quarenta e dois centavos) caso queiram, de fato, obterem a autorização judicial para alienação do imóvel. Em suas razões, os agravantes sustentam que o promitente comprador já efetuara o pagamento de R$ 31.428,57 (trinta e um mil, quatrocentos e vinte e oito reais e cinquenta e sete centavos) referente ao quinhão do interditado na venda do imóvel, de maneira que seria necessário fazer o abatimento do referido montante. Assevera que o promissário comprador já investiu no imóvel cerca de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), razão pela qual a avaliação judicial não reflete o valor à época da venda. Nestes termos, pleiteia a reforma da r. decisão agravada, nos seguintes termos: a) Seja reformada a r. Decisão agravada de ID no 211730982 que atribuiu o valor de R$ 480.000,00 (quatrocentos e oitenta mil reais), em relação ao quinhão do interditado, evitando um enriquecimento sem causa e prejuízo ao comprador de boa-fé; b) Seja considerado o valor do imóvel o previsto no Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda Com Sinal e Princípio de Pagamento de Negócio, qual seja, R$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais); c) Caso não seja esse o entendimento de Vossas Excelências, seja levado em consideração o valor já pago e depositado pelo comprador na conta bancária do interditado no valor de R$ 31.428,57 (trinta e um mil e quatrocentos e vinte e oito reais e cinquenta e sete centavos), determinando o depósito judicial apenas da diferença no montante de R$ 37.142,85 (trinta e sete mil e cento e quarenta e dois reais e oitenta e cinco centavos), pois é a diferença do valor atribuído pelo juízo a quo no imóvel referente ao interditado. Preparo recursal devidamente recolhido (ID 64686494). A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se no ID 66405928 afirmando que os representantes dos espólios não foram intimados para apresentação de contrarrazões, consoante se extrai das certidões de diligências (IDs 65408800 e 65408801). Na mesma oportunidade, oficiou pelo conhecimento parcial e não provimento do agravo de instrumento. Em consulta aos autos de origem, observa-se que, por meio da decisão de ID 193536850, fora nomeado inventariante JOÃO IVONIO BEZERRA para representar o espólio de JOSE BEZERRA DA SILVA e de MARIA SOCORRO BEZERRA. Assim, intime-se o inventariante, pessoalmente, para, querendo, apresentar contrarrazões em nome dos espólios. Em seguida, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 21 de novembro de 2024 às 12:10:58. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora